Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710064-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACASSIO BRANDAO MESQUITA AGRAVADO: KELLI PETRONILIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ACASSIO BRANDAO MESQUITA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação cautelar antecedente n. 0704748-07.2024.8.07.0007, que indeferiu a tutela de urgência (ID 188683851), nos seguintes termos: Na espécie, cuida-se de "ação cautelar antecedente com pedido liminar de bloqueio de valores em conta bancária" proposta por ACASSIO BRANDAO MESQUITA em desfavor de KELLI PETRONILIA DA SILVA, por meio da qual reivindica a concessão de medida acauteladora de arresto do valor de R$ 9.022,00 por intermédio do sistema SISBAJUD. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Especificamente em relação à medida cautelar de arresto, esta se encontra prevista no artigo 301 do CPC, que a admite como uma das modalidades de efetivação da tutela provisória conservativa e como expressão do poder geral de cautela do juiz, e não mais como medida cautelar de natureza autônoma. Nesse sentido, determina o texto legal que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Nessa perspectiva, é lógico concluir que a medida cautelar de arresto está sujeita aos mesmos critérios para o deferimento de qualquer tutela de urgência, sem prejuízo dos pressupostos que lhe são peculiares. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não há fundamentos para a concessão de arresto cautelar ora reclamado, porquanto não consta dos autos qualquer evidência de que a ré seja pessoa tendencialmente insolvente ou que esteja em recuperação judicial ou estado pré-falimentar, não se vislumbrando a possibilidade jurídica de acolhimento do pleito de constrição do seu patrimônio, na medida em que não configurado o requisito da possibilidade concreta de danos ao resultado útil ao resultado do processo. Outrossim, a fraude alegada pela parte autora depende de ampla dilação probatória, a ser feita no curso da lide, circunstância que afasta a probabilidade do direito alegado. Nessa perspectiva, ainda se mostram pertinentes as lições de Ovídio A. Baptista da SILVA: “Segundo um princípio geral a que se submetem todas as medidas cautelares, o risco de dano iminente e irreparável capaz de legitimar a decretação do arresto há de ter configuração objetiva e clara, justificando-se o estado de insegurança por meio de elementos circunstanciais precisos, de nada valendo o temor injustificado de quem exagere na avaliação subjetiva do risco (Mortara, Commento al Codice di Procedura Civile, vol. III, no 629); ou as ‘angústias de um credor nervoso, a quem o pavor de perder seu dinheiro faz ver ciladas infernais em todo ato de disposição que o devedor promover nos seus bens’ (João Vicente Campos, cit., p. 75.” (SILVA, Ovídio A. Baptista, Do processo cautelar, 2a ed. Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 234) Por esses fundamentos, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Promova o autor a emenda à inicial, a fim de deduzir a ação principal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ficando isenta do recolhimento de novas custas processuais, por analogia com o disposto no artigo 308, caput, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Além disso, naquele mesmo prazo, o requerente deverá comprovar a alegada hipossuficiência financeira. No agravo de instrumento (ID 56934444), o agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “a concessão da cautelar de urgência para sequestro cautelar dos valores contidos nas contas bancárias vinculadas à KELLI PETRONILIA DA SILVA, CPF 027.982.111-58, beneficiária dos valores oriundos da fraude ocorrida”. Para tanto, afirma que os documentos juntados com a inicial comprovam o golpe sofrido pelo agravante, transferindo valores a pedido do golpista. Alega ser certo que o dinheiro vai ser retirado na conta, de modo que o juízo não poderia negar a cautelar que visa evitar os prejuízos sofridos com o depósito do dinheiro. Sustenta que a medida acautelatória pode ser deferida se presente a plausibilidade do direito, sendo que a parte teria tomado as medidas administrativas necessárias para reaver o dinheiro (boletim de ocorrência e requerimento para devolução do depósito junto ao banco). A parte pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que concedo neste ato. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, a parte autora afirma ter se envolvido no golpe do motoboy e depositado R$ 9.000,00 (nove mil reais) na conta de um terceiro, a pedido do golpista. Alega ter registrado boletim de ocorrência e solicitado administrativamente a devolução do depósito, sem sucesso, motivo pelo qual busca no Poder Judiciário o arresto do dinheiro depositada na conta corrente indicada pelo golpista. O pedido liminar e o pedido de mérito da ação principal também é o arresto dos valores depositados na conta, bem como a quebra de sigilo fiscal da ré, o que evidencia se tratar de um pedido de natureza satisfativa. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, não há prova nos autos da má-fé da parte ré, já que foi o próprio agravante que depositou na conta corrente fornecida pelo golpista, não havendo como saber se a conta é de um “laranja” ou não. De toda sorte, o simples fato de o agravante ter sido prejudicado em um golpe, não configura o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que se relaciona às finalidades do processo e não ao prejuízo financeiro sofrido pela parte. É necessário esperar o desenvolvimento regular do processo e a formação do contraditório efetivo, dando contornos mais precisos para a situação fática. Não restou demonstrado, na via estreita do agravo de instrumento, de que a operação financeira foi fraudulenta, já que as partes envolvidas ainda não puderam se manifestar e o próprio agravante descreve ter depositado o dinheiro na conta da agravada. Registro constar determinação de emenda da inicial pelo juízo na origem, de modo a ser temerário o fornecimento de liminares sem o devido aperfeiçoamento da relação processual. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Diante da falta de citação no juízo de origem, dispenso a intimação da parte agravada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator